Tribunal: TJMT
Processo: 1000221-69.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000221-69.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GLAUBER RAPOSO SILVA - CPF: 601.886.953-54 (RECORRIDO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000221-69.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Glauber Raposo da Silva

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Glauber Raposo da Silva

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho d 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A instituição financeira que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto,
com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO em discussão, devendo a parte ré, no prazo de 5 dias úteis, conforme art. 43, § 3º, do CDC, cancelar a respectiva negativação
, bem como
CONDENA-LA
ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, sobre os quais, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste arbitramento (Súmula nº 362 STJ).

Sem ônus sucumbenciais, vide art. 55 da Lei nº 9.099/95.

.

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Promovente em órgão de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 118,69, disponibilizado em 13/10/2018.

A Promovida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem das obrigações questionadas, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, visto que a Reclamada não apresentou nenhum documento, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A inclusão do nome da Promovente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Deste modo, entendo a pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos, levando em consideração se tratar de única inscrição em nome do Autor.

Diante do parcial provimento do Recurso do Reclamante, resta prejudicado o recurso da Reclamada.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do Promovente
e majoro o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e
nego provimento ao recurso da Promovida.
Condeno a empresa Promovida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022